Tribunal: TJDFT
Processo: 0753674-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753674-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILTON BATISTA ARAUJO DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PESQUISA. DEFERIMENTO. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE. TUMULTO PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. Novo pedido de penhora sem o decote de valores já bloqueados configura excesso de execução e deve ser indeferido. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido de reiteração de diligência via SISBAJUD, diante da existência de valores já bloqueados nos autos (autos no 0709177-63.2019.8.07.0016, ID no 175263461). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. O agravante, em suma, alega que a decisão agravada que indeferiu a diligência em busca de ativos financeiros em nome do devedor não é razoável e está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 4. Defende que já se passou tempo expressivo desde a última tentativa de bloqueio realizada e que a conduta adequada seria deferir o pedido de penhora complementar pelo valor faltante. 5. Pede a reforma da decisão para que seja determinada a realização de nova tentativa de bloqueio de valores, via sistema Sisbajud, deduzindo-se o valor já penhorado. 6. Sem preparo. 7. Sem contrarrazões (ID no 55822248). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 12. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 13. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 14. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 15. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 16. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 17. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 18. A última pesquisa de ativos registrados em nome do devedor ocorreu em 9/6/2020 (autos de origem, ID no 65030440). Foi realizada a penhora de R$ 3.434,12 nas contas bancárias de titularidade do devedor. 19. Em 10/9/2021, o agravante solicitou a suspensão do processo em razão do parcelamento administrativo da dívida (autos de origem, ID no 102696699). 20. Foi deferida a suspensão do processo (autos de origem, ID no 115249823). 21. Em 27/2/2023, diante do não pagamento da dívida, o agravante retomou a cobrança judicial e solicitou nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros, via sistema Sisbajud, em nome do agravado (autos de origem, ID no 150654080). 22. Sobreveio a decisão indeferindo o pedido, pois o agravante deixou de considerar a penhora já realizada e não descontou do valor integral da dívida (ID no 175263461). 23. O agravante sustenta que a conduta adequada seria deferir o pedido de penhora complementar pelo valor faltante. 24. Ocorre que nem mesmo foi aberto prazo para o agravado se manifestar sobre a primeira penhora realizada em 9/6/2020. 25. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 26. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 27. O pedido de segunda penhora sem o decote de valores da primeira possui o potencial de bloquear montante acima do devido, tornando o incidente mais gravoso ao devedor, podendo configurar excesso de execução. 28. Não há nos autos justificativa para deferir nova pesquisa no Sisbajud, sob pena de gerar tumulto processual. 29. Nos autos de origem no 0709177-63.2019.8.07.0016, o devedor ainda será intimado por oficial de justiça para se manifestar sobre a penhora realizada em 9/6/2020, tão logo estabilizada a decisão agravada (ID no 65030440). 30. Mantenho a decisão agravada. Nego provimento ao recurso. Dispositivo 31. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 32. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro